Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-97.2008.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000961-97.2008.8.14.0032

RECORRENTE: CLAUDECI RAMOS SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000961-67.2008.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE MONTE ALEGRE-PA

RECORRENTE:

CLAUDECI RAMOS SOARES

REPRESENTANTE LEGAL:

PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. Nulidade do Laudo Pericial. A ausência do preenchimento dos requisitos para sua validade, nos termos do art. 159, § 1º do CPP, laudo pericial elaborado por apenas um perito não oficial.

2. O STJ possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido. Precedentes.

3. A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e
a certeza quanto à materialidade do crime.
Precedentes STJ.

4. Não havendo na decisão de pronúncia prova da materialidade da existência de crime doloso contra a vida, impõe-se a
impronúncia
do réu CLAUDECI RAMOS SOARES pela conduta tipificada no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000961-67.2008.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE MONTE ALEGRE-PA

RECORRENTE:

CLAUDECI RAMOS SOARES

REPRESENTANTE LEGAL:

PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLAUDECI RAMOS SOARES
,
por intermédio de Advogado constituído contra a decisão exarada pelo
Juízo da da Comarca de Monte Alegre-PA
(id.1), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, II, c/c art.14, II
(homicídio majorado por motivo fútil, na forma tentado), todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.1), em síntese,
“que no dia
15/03/2008, por volta das 21h30 minutos, no bar denominado “Bar e Restaurante Lemos”, localizado na Comunidade Murumuru, zona rural deste município, o denunciado, de posse de uma faca, tentou ceifar a vida da vítima Marcos Ramos Araújo do Nascimento.

A testemunha Raimundo Carneiro Lemos, dono do referido bar, afirmou que tanto a vítima quanto o acusado estavam no local, ingerindo bebida alcóolica, quando, em dado momento, passaram a discutir por motivo desconhecido. Durante a discussão, o denunciado sacou uma faca e desferiu um golpe na vítima, atingindo-a na barriga.

Segundo a testemunha, o denunciado, após ter esfaqueado a vítima, ainda investiu novamente contra esta, com clara intensão de lesioná-la, só não o fazendo por intervenção de sua pessoa, o que fez com que o denunciado fugisse rapidamente do local, levando consigo a arma usada no crime.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Auto de Exame de Lesões Corporais. (id.11987598)

Defesa Preliminar. (id.11987599, 11987601, 11987602, 11987603)

A Denúncia foi recebida em 11 de novembro 2010 (id.11987600)

Termo de Audiência. (id.11987601)

Alegações finais do Ministério Público. (id.11987603)

Alegações finais da Defesa. (id.11987603)

Em sentença prolatada em 31/01/2013 (id.11987605)
pronunciou
o acusado
CLAUDECI RAMOS SOARES
, nos termos do art. Art.121, § 2º, II, c/c art. 14, II (homicídio majorado por motivo fútil tentado, na forma tentado), todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Embargos de Declaração da sentença. (id.11987805)

Decisão interlocutória no qual manteve a sentença em todos os seus termos. (id.11987606)

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.11987607),
preliminarmente:
1)
Nulidade do Laudo;
2
. No mérito:
1)
Absolvição, insurgência da legítima defesa;
2)
Desclassificação para lesão corporal leve;
3)
Decote da qualificadora motivo fútil, inocorrência, ausência de fundamentação.

Em
contrarrazões

(id. 11987608),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta

Instância Superior (id.17857503),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento e
improvimento
do presente recurso, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLAUDECI RAMOS SOARES
,
por intermédio de Advogado constituído contra a decisão exarada pelo
Juízo da da Comarca de Monte Alegre-PA
(id.111987605), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, II, c/c art.14, II
(homicídio majorado por motivo fútil, na forma tentado), todos do Código Penal Brasileiro
.

PRELIMINAR ACOLHIDA

1. NULIDADE DO LAUDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Neste capítulo, a defesa se insurge preliminarmente, contra a pronúncia, sob o fundamento de inexistência de provas da materialidade delitiva, tendo em vista que o laudo juntado aos autos fora subscrito por um único perito não oficial, o que exigiria a assinatura de dois profissionais da área de saúde, estando ausente essa formalidade na laboração do documento, implicando em sua nulidade.

Suscita ainda que uma vez que o crime em análise se trata de delito que deixa vestígio, sendo imprescindível o laudo pericial, não podendo se cogitar do processamento do réu por prova indireta, como instrumento de verificação da materialidade, como ocorreu no presente caso, o que incorreria na sua absolvição.

No caso dos autos, que diz respeito a tentativa de homicídio, não consta das decisões das instâncias ordinárias nenhuma informação acerca da impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, configurando ilegalidade por violação do art. 158 do CPP. O documento que dá arrimo à pronúncia, em termos de materialidade, não passa de um resumo de alta no qual consta a informação de entrada e saída da vítima no hospital e os diagnósticos médicos.

Entendo que merece prosperar a referida nulidade arguida.

Dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal:

Art. 158
. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
.

É cediço ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja supletivamente suprimida pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido. Precedentes. (HC 414.857/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

Extrai-se do laudo pericial juntado aos autos (id.11987598), que na ausência de perito oficial, o Delegado de Polícia realizou a nomeação do um único perito Jude C. Ezeonu, profissional da área de saúde, CRM nº 6265, no qual realizou a referida perícia.

Com a entrada em vigor da Lei n. 11.690/08, que alterou o artigo 159,
caput
, e o § 1º, do Código de Processo Penal, não mais se exige a obrigatoriedade de dois peritos para a confecção do laudo, bastando que seja realizado por
perito oficial
. Na ausência de perito, 2 (duas) pessoas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, podem elaborá-lo.

Nesse sentido dispõe o referido preceito legal,
in verbis
:

Art. 159
. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1
o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

A propósito: O Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado
pela validade dos exames periciais assinados por apenas um perito oficial. A exigência de o laudo técnico ser assinado por dois peritos se faz somente quando
se tratar de especialistas não oficiais
.

(AgRg no AREsp 584.982/DF , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018)”
( AgRg no AgRg no AREsp 1552364/RJ , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). Grifei

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA, JHORDAN BLENDO ALVES NUNES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INVIALIBIDADE – ASSINADO POR PERITO OFICIAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MAUS ANTECEDENTES NÃO VALORADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
A exigência de o laudo pericial técnico ser assinado por dois peritos se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiais
. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Se os maus antecedentes não foram valorados, há ausência de interesse recursal no pedido da defesa que almeja seu afastamento.

(TJ-MT 10020325120208110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021) Grifei

Observa-se de acordo com os preceitos legal e jurisprudêncial, o laudo pericial acostados aos autos não preenche os requisitos fundamentais para sua validade, tendo em vista ter sido assinado apenas por um perito não oficial, o que o torna nulo de pleno direito.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

"É cediço, contudo, que
a decisão de pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e
a certeza quanto à materialidade do crime
" ( AgRg no HC 645.646/RO , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). Grifei

Considerando ainda que o juízo
a quo
fundamentou para a pronúncia do réu/apelante, no que diz respeito a prova da materialidade delitiva, exclusivamente no laudo de corpo delito juntados aos autos, sendo este nulo, não configurando como elemento apto para comprovação da materialidade delitiva. E, não havendo prova da materialidade da existência de crime doloso contra a vida, impõe-se o
impronunciamento
do réu
CLAUDECI RAOS SOARES
, da conduta prevista no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e preliminarmente reconheço a nulidade arguida, para
impronunciar
o réu/apelante

CLAUDECI RAOS SOARES
, da conduta prevista no
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2024